Tribunal: TCU
Processo: 029.695/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos pelo FNS na modalidade fundo a fundo ao Fundo Municipal de Saúde de Paço do Lumiar/MA nos exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos pelo FNS na modalidade "fundo a fundo" ao Fundo Municipal de Saúde de Paço do Lumiar/MA nos exercícios de 2009 e 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis para todos os efeitos os Srs. Carlos Alberto da Silva, Luís Fábio Souza Lima, Wellington do Nascimento, Vera Lúcia Sousa Ramos, Dayana da Silva Feitosa, Glorismar Rosa Venâncio e as pessoas jurídicas Grupo Rode Construções Ltda. - ME, Rode Serviços e Comércio Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. acolher as alegações de defesa do Sr. Rodolfo Menezes Costa para excluí-lo da presente relação processual; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Alberto da Silva, Glorismar Rosa Venâncio, Karla da Costa Bastos, Aline Feitosa Teixeira, Dênya Cristiane Castôr de Siqueira Freire, Ana Nísia Veras Cutrim Ferreira Lima, Luiz Carlos Teixeira Freitas, Luís Fábio Souza Lima, Wellington do Nascimento, Vera Lúcia Sousa Ramos e Dayana da Silva Feitosa, e das pessoas jurídicas Grupo Rode Construções Ltda.-ME e Rode Serviços e Comércio Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19, caput ; 23, inciso III, alíneas "b" e "c"; 28, inciso II; todos da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. 9.3.1. responsáveis solidários: Glorismar Rosa Venâncio e Aline Feitosa Teixeira: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 452,50 7/4/2010 416,30 7/4/2010 44,55 7/4/2010 44,55 7/4/2010 190,80 7/4/2010 44,55 7/4/2010 452,50 5/8/2010 190,80 5/8/2010 452,50 5/8/2010 452,50 5/8/2010 452,50 5/8/2010 452,50 5/8/2010 190,80 5/8/2010 190,80 5/8/2010 190,80 5/8/2010 190,80 5/8/2010 190,80 5/8/2010 190,80 5/8/2010 44,55 5/8/2010 44,55 5/8/2010 452,50 5/8/2010 452,50 7/4/2010 44,55 7/4/2010 44,55 7/4/2010 452,50 7/4/2010 452,50 7/4/2010 452,50 7/4/2010 416,30 7/4/2010 190,80 7/4/2010 190,80 7/4/2010 416,30 7/4/2010 44,55 7/4/2010 190,80 7/4/2010 190,80 5/8/2010 190,80 5/8/2010 44,55 5/8/2010 44,55 5/8/2010 452,50 5/8/2010 452,50 5/8/2010 452,50 5/8/2010 44,55 5/8/2010 44,55 5/8/2010 9.3.2. responsáveis solidários: Glorismar Rosa Venâncio, Karla da Costa Bastos, Dênya Cristiane Castôr de Siqueira Freire, Luiz Carlos Teixeira Freitas, Wellington do Nascimento e Pro-Áudio Locações e Eventos: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 293.332,33 18/9/2009 4.583,31 8/10/2009 7.638,86 8/10/2009 114.240,00 1/10/2009 2.975,00 8/10/2009 1.785,00 8/10/2009 70.312,00 19/10/2009 9.3.3. responsáveis solidários: Glorismar Rosa Venâncio, Aline Feitosa Teixeira, Dênya Cristiane Castôr de Siqueira Freire, Luiz Carlos Teixeira Freitas, Luís Fábio Souza Lima e L. F. S. Lima Eventos - Máxima Projeções - Locações e Eventos: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 47.281,50 27/11/2009 9.3.4. responsáveis solidários: Glorismar Rosa Venâncio, Aline Feitosa Teixeira, Dênya Cristiane Castôr de Siqueira Freire, Grupo Rode Construções Ltda. e Dayana da Silva Feitosa: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 44.850,00 17/11/2009 41.934,75 24/12/2009 2.242,50 12/3/2010 672,75 12/3/2010 41.934,75 29/1/2010 41.934,75 16/3/2010 9.3.5. responsáveis solidários: Glorismar Rosa Venâncio, Aline Feitosa Teixeira, Dênya Cristiane Castôr de Siqueira Freire, Luiz Carlos Teixeira Freitas, Rode Serviços e Comércio Ltda., Vera Lúcia Sousa Ramos e Dayana da Silva Feitosa: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 8.621,10 17/11/2009 13.038,60 4/12/2009 9.207,00 12/2/2010 9.281,40 23/2/2010 11.411,10 12/3/2010 18.228,00 12/3/2010 13.187,40 7/4/2010 8.091,00 7/4/2010 6.696,00 23/4/2010 13.113,00 23/4/2010 8.091,00 3/5/2010 15.112,50 3/5/2010 9.3.6. responsáveis solidários: Glorismar Rosa Venâncio, Carlos Alberto da Silva e Dênya Cristiane Castôr de Siqueira Freire: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 1.956,35 27/2/2009 20.426,30 27/2/2009 3.618,80 9/3/2009 17.814,74 9/3/2009 10.742,28 9/3/2009 6.615,00 9/3/2009 12.280,88 10/3/2009 36.607,48 10/3/2009 43.901,41 10/3/2009 357,58 11/3/2009 357,58 11/3/2009 14.443,86 12/3/2009 13.099,09 20/3/2009 29.004,21 20/3/2009 19.863,00 25/3/2009 3.529,00 31/03/2009 12.371,94 8/4/2009 5.623,61 14/4/2009 1.687,07 14/4/2009 1.250,00 14/4/2009 3.638,95 30/4/2009 727,78 30/4/2009 17.258,87 30/4/2009 2.513,75 30/4/2009 1.137,30 30/4/2009 21.988,92 4/6/2009 38.165,05 12/6/2009 9.3.7. responsáveis solidários: Glorismar Rosa Venâncio, Karla da Costa Bastos e Dênya Cristiane Castôr de Siqueira Freire: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 3.028,29 23/7/2009 4.035,82 31/7/2009 18.662,50 31/7/2009 4.309,32 31/7/2009 16.739,64 31/7/2009 7.185,66 31/7/2009 4.512,81 31/7/2009 1.313,06 31/7/2009 1.558,58 31/7/2009 3.228,07 31/7/2009 573,55 31/7/2009 2.730,55 31/7/2009 2.529,86 31/7/2009 7.598,91 7/8/2009 4.667,95 7/8/2009 9.208,00 24/8/2009 93.912,15 1/10/2009 4.309,05 1/10/2009 7.638,86 8/10/2009 4.583,31 8/10/2009 2.975,00 8/10/2009 1.785,00 8/10/2009 1.000,00 8/10/2009 1.000,00 19/10/2009 3.562,85 19/10/2009 72.503,41 23/10/2009 9.604,40 23/10/2009 74.899,18 23/10/2009 4.309,05 23/10/2009 7.932,11 23/10/2009 7.006,25 23/10/2009 9.3.8. responsáveis solidários: Glorismar Rosa Venâncio, Aline Feitosa Teixeira e Dênya Cristiane Castôr de Siqueira Freire: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 77.224,50 13/11/2009 69.512,00 16/11/2009 56.734,00 18/11/2009 3.000,00 9/12/2009 3.000,00 9/12/2009 7.365,60 21/12/2009 1.000,00 22/12/2009 7.906,99 29/12/2009 14.989,81 29/12/2009 9.916,51 29/12/2009 4.615,31 29/12/2009 58.673,55 29/12/2009 1.000,00 29/12/2009 1.600,00 29/12/2009 437,15 29/12/2009 437,15 29/12/2009 437,15 29/12/2009 21.514,81 30/12/2009 89.414,03 30/12/2009 102.348,46 30/12/2009 22.606,88 30/12/2009 84.331,90 30/12/2009 18.592,56 30/12/2009 92.962,80 30/12/2009 1.000,00 30/12/2009 11.800,17 30/12/2009 9.404,15 30/12/2009 21.850,00 14/1/2010 6.621,60 28/1/2010 81.560,80 4/2/2010 24.198,30 4/2/2010 84.812,37 4/2/2010 6.831,08 12/2/2010 40.552,50 12/2/2010 93.336,18 12/2/2010 11.291,05 12/2/2010 11.633,00 4/3/2010 9.760,00 4/3/2010 102.400,00 4/3/2010 77.879,78 4/3/2010 9.625,50 5/3/2010 5.117,60 12/3/2010 7.012,50 12/3/2010 474,98 15/3/2010 617,48 15/3/2010 2.139,28 15/3/2010 2.242,50 18/3/2010 672,75 18/3/2010 10.192,80 24/3/2010 103.005,28 30/3/2010 22.190,08 30/3/2010 104.092,53 30/3/2010 11.633,00 30/3/2010 9.760,00 30/3/2010 120.596,78 30/3/2010 23.296,63 30/3/2010 3.338,28 7/4/2010 6.760,00 7/4/2010 2.457,72 28/4/2010 5.596,13 28/4/2010 1.635,00 7/4/2010 1.115,00 7/4/2010 2.665,00 7/4/2010 7.880,00 7/4/2010 42.159,00 16/4/2010 36.851,07 9/4/2010 3.189,60 19/4/2010 737,31 27/4/2010 1.678,83 27/4/2010 2.774,50 29/4/2010 117.944,85 3/5/2010 20.475,40 3/5/2010 102.643,52 3/5/2010 89.893,85 3/5/2010 23.185,28 3/5/2010 9.760,00 3/5/2010 11.633,00 3/5/2010 48.139,00 4/5/2010 9.3.9. responsáveis solidários: Glorismar Rosa Venâncio, Aline Feitosa Teixeira e Ana Nísia Veras Cutrim Ferreira Lima: Valor histórico (R$) Data 2.280,00 27/5/2010 117.358,84 1/6/2010 23.216,56 1/6/2010 4.424,00 1/6/2010 4.376,00 1/6/2010 85.216,07 1/6/2010 64.432,34 1/6/2010 28.135,60 1/6/2010 20.240,80 1/6/2010 960,00 1/6/2010 1.221,76 1/6/2010 97.834,79 1/6/2010 36.408,30 2/6/2010 380,05 9/6/2010 380,15 9/6/2010 120,00 10/6/2010 3.392,78 10/6/2010 45.301,66 17/6/2010 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 aos responsáveis abaixo indicados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Glorismar Rosa Venâncio 2.000.000,00 Karla da Costa Bastos 600.000,00 Aline Feitosa Teixeira 1.400.000,00 Carlos Alberto da Silva 180.000,00 Dênya Cristiane Castôr de Siqueira Freire 1.800.000,00 Ana Nísia Veras Cutrim Ferreira Lima 350.000,00 Luiz Carlos Teixeira Freitas 540.000,00 Luís Fábio Souza Lima 375.000,00 Wellington do Nascimento 40.000,00 Vera Lúcia Sousa Ramos 110.000,00 Dayana da Silva Feitosa 240.000,00 Grupo Rode Construções Ltda.-ME 130.000,00 Rode Serviços e Comércio Ltda. 110.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.